Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Processo : 0705453-94.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 115077990 dos autos originários n. 0703988-47.2022.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que a autora, aqui agravante, fosse submetida ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Sobreveio sentença (id. 117572022 na origem), que homologou o pedido de desistência formulado pela autora-agravante e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC, já transitada em julgado e arquivados os autos em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator